Tribunal: TJES
Processo: 5001657-36.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001657-36.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: RENAN LIMA OLIVEIRA
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001657
-
36
.201
9
.8.08.0
030
.

RECORRENTE:
Zurich Minas Brasil Seguros S/A
.

RECORRIDO: Renan Lima Oliveira.

SENTENÇA:
Patrícia Leal de Oliveira
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Zurich Minas Brasil Seguros S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo do
1
º JEC de
Linhares
que julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente ao pagamento
de danos materiais no valor de
R$ 1.158,35
e ainda em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
.

Consta da inicial
que o recorrido firmou contrato de seguro de perda de emprego através de seu cartão de crédito com pagamentos de parcelas mensais junto a instituição bancária do próprio cartão de crédito.

Alega que após perder seu emprego e acionar o pagamento do prêmio, teve seu direito negado sob o fundamento de que não permaneceu no emprego por 12 meses, o que não foi informado quando da contratação.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedente os pedidos iniciais ao condenar a recorrente ao pagamento
de danos materiais no valor de
R$ 1.158,35
e ainda em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
.

Irresignado, foi interposto recurso inominado alegando, que inexiste ato ilícito praticado, pois consta cláusula expressa no contrato que o pagamento somente poderá ser realizado caso o consumidor tenha 12 meses de vínculo empregatício.

Em sede de contrarrazões o recorrido, rebateu as razões apresentadas no recurso e pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se à controvérsia na verificação
ou não da cobertura do seguro contratado dar cobertura
a perda de renda (emprego) abaixo de 12 meses de vínculo trabalhista, bem como se houve ou não a devida informação ao contratante
.

Sabe-se que os seguros civis são regidos pelas cláusulas discriminadas na apólice, as quais devem ser respeitadas, ante o princípio da liberdade contratual, sendo clara, ainda, a necessidade de serem observados os riscos assumidos pela seguradora e as restrições impostas ao segurado, a fim de que não surjam dúvidas a respeito da extensão do dano acobertado.

Em outras palavras, é a partir da delimitação dos riscos do contrato de seguro que são feitos os cálculos atuariais e definidos os valores dos prêmios e das indenizações, consoante determina o
Código Civil de 2002
:

"Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."

"Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário."

De modo que, em sendo o contrato de seguro tipicamente de adesão, a sua interpretação deve ser favorável ao aderente segurado e seus beneficiários, podendo ser aplicado à análise do caso toda a principiologia do
CDC
.

Assim, o objeto do contrato de seguro é a garantia do interesse legítimo que o segurado tem sobre uma pessoa ou coisa perante o segurador, sendo que sua real e legítima expectativa é de que havendo o sinistro seja paga a indenização.

Na espécie, examinando a documentação acostada denota-se que as partes firmaram contrato de seguro de
perda de renda
, cuja apólice
possui a devida vigência quando da solicitação do pagamento do prêmio, o que é incontroverso.

Nesta linha, a negativa do pagamento restou pautada na cláusula 6.3.3, alínea a, que estabelece que para pagamento deve o contratante ter no mínimo 12 meses de vínculo trabalhista.

Apesar de tal situação, tenho que um conjunto de situações deve ser levada em conta no presente caso. Inicialmente, como muito bem pontuou a sentença, inexiste a comprovação de dever basilar por parte da recorrente de Informação desta cláusula impositiva
, haja vista que tal informação poderia
fazer
com que o recorrido não realizasse a contratação do segur
o.

Ademais, tenho que quando da contratação do seguro o recorrido
já
não tinha o vínculo de tempo trabalhista exigido, motivo pelo qual a formalização do contrato com

esta cláusula caracteriza nítido enriquecimento ilícito por parte da empresa recorrente, haja vista que sabedora de tal situação aceitou o contrato e ainda recebeu pagamentos mensais para tanto.

Tal fato demonstra a violação ao Princípio da Boa-Fé Objetiva do contrato, pois admitir que a Seguradora com plena ciência de que o consumidor não desfrutaria do prêmio nas condições exigidas aceitou o contrato e ainda recebeu para tanto.

Não obstante isso, é importante frisar que não vincula o consumidor as cláusulas gerais do contrato das quais não lhe foi dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio.

COBRANÇA DE COBERTURA DE SEGURO DESEMPREGO C&A. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. Não vinculam o consumidor as cláusulas gerais do contrato das quais não lhe foi dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio. Constando a publicidade a cobertura ao autônomo, vincula tal informação a fornecedora. Por outro lado, atentaria contra o princípio da boa-fé objetiva do contrato admitir que a Seguradora tivesse ciência de que não desfrutaria a consumidora das condições exigidas para a cobertura securitária e mesmo assim não apresentasse qualquer objeção ao recebimento do prêmio correspondente.Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.Recurso improvido.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71000710426 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/10/2005, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2005)
.

Logo, tenho como indevida a recusa de pagamento por parte da empresa recorrente. Em relação aos danos morais, este conjunto de fatores ultrapassa a mera interpretação de relação com contratual.

Isto porque, a aceitação por parte da empresa recorrente em formalizar contrato de adesão com o recorrido, sem a devida informação clara e expressa sobre cláusula restrita e mesmo sabendo que quando de sua formalização o recorrido não preenchia o lapso temporal adequado ultrapassa o mero dissabor de negativa de relação contratual.

Diante disso, tenho como pertinente a condenação por danos morais no presente caso.
Seguindo, a respeito do
quantum
indenizatório,
é
assente na doutrina e jurisprudência pátria, no que se refere à fixação do montante indenizatório, que a honra do cidadão deve ser compensada segundo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem o empobrecimento injusto do agente, devendo, portanto, aplicar-se em atenção ao grau de culpa, circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia deve pautar-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 já arbitrada.

Isto Posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.